Tribunal: TJSP
Processo: 2096314-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cumprimento de Sentença – Decisão que determina a retomada do cômputo de multa diária, em razão do descumprimento de obrigação de fazer – Menor com TEA, credor de obrigação de fazer estabelecida em sentença, impondo à agravante custear procedimento terapêutico fora da rede credenciada, caso não disponha de profissionais habilitados – Permissão,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cumprimento de Sentença – Decisão que determina a retomada do cômputo de multa diária, em razão do descumprimento de obrigação de fazer – Menor com TEA, credor de obrigação de fazer estabelecida em sentença, impondo à agravante custear procedimento terapêutico fora da rede credenciada, caso não disponha de profissionais habilitados – Permissão, portanto, para prestar o serviço por intermédio da própria rede credenciada. Sendo assim nada obsta que, doravante, com o crescimento do número de casos semelhantes, estruture sua rede para atender tais serviços – Estabelecimento de distância máxima de 15 km, até a clínica, que não integra a sentença, não se afigura comparável com os julgados mencionados e não foi objeto de crítica pelo agravado – Indicação de duas clínicas pela agravada, uma delas em fase de credenciamento, portanto ainda não habilitada, outra sem afirmação, na decisão impugnada, de não ser credenciada – Inexistência de recusa de cumprimento da obrigação, mas impasse decorrente da criação de estrutura própria para o atendimento – Recurso parcialmente provido, para os fins declinados – Decisão parcialmente reformada.